Tribunal: TJSP
Processo: 1083641-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Dano moral - Atraso de cerca de 12 horas – R. sentença de procedência – Insurgência do autor a fim de majorar o quantum indenizatório fixado em primeiro grau – Descabimento – Valor que se revelou razoável e adequado aos fins colimados (R$ 5.000,00) – Majoração da verba honorária que não é cabível no caso – Valor arbitrado na r. sentença que cumpre o disposto no art. 85, § 2o,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Dano moral - Atraso de cerca de 12 horas – R. sentença de procedência – Insurgência do autor a fim de majorar o quantum indenizatório fixado em primeiro grau – Descabimento – Valor que se revelou razoável e adequado aos fins colimados (R$ 5.000,00) – Majoração da verba honorária que não é cabível no caso – Valor arbitrado na r. sentença que cumpre o disposto no art. 85, § 2o, do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1083641-93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EDILTON CORREIA, é apelado AZUL LINHAS AREAS
BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1083641-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.685
Voto no 26.685
Apelação Cível no 1083641-93.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Apelante: Edilton Correia
Apelado: Azul Linhas Areas Brasileiras S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Flavia Poyares Miranda
TRANSPORTE AÉREO – Dano moral - Atraso de cerca de
12 horas – R. sentença de procedência – Insurgência do
autor a fim de majorar o quantum indenizatório fixado em
primeiro grau – Descabimento – Valor que se revelou
razoável e adequado aos fins colimados (R$ 5.000,00) –
Majoração da verba honorária que não é cabível no caso –
Valor arbitrado na r. sentença que cumpre o disposto no art.
85, § 2o, do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de indenização por danos
morais proposta por EDILTON CORREIA contra AZUL BRAZILIAN
AIRLINES, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 78/83).
Recorre o autor. Defende, em suma, a necessidade de
majoração da indenização por danos morais em razão do atraso de 12
horas. Afirma que foi submetido à viagem longa e cansativa, sendo obrigado
a adquirir novas passagens, de companhia aérea diversa, para chegar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1083641-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.685
seu destino a tempo das reuniões de trabalho previamente agendadas.
Busca a reforma da r. sentença para que a indenização por danos morais
seja majorada para R$ 15.000,00 e para que a verba honorária seja
majorada para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Recurso recebido e contrariado (fls. 110/124).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que o autor adquiriu
passagens aéreas da companhia ré, partindo de Maceió (às 18h05) com
destino a Fortaleza (chegada prevista para às 21h00). O autor narra que a
viagem tinha por objetivo o comparecimento em duas reuniões de trabalho e
que, na sala de embarque, foi informado do cancelamento do voo.
Afirma que o itinerário incluía parada em Recife e que,
após o cancelamento, a ré ofertou a realização do trecho Maceió Recife
de ônibus, ao longo da madrugada, para que depois o autor decolasse com
destino à Fortaleza. Ocorre que o autor já havia aceitado tal opção em
ocasião anterior e, em razão das más condições do transporte, recursou
imediatamente proposta da ré.
Sem alternativas, o autor adquiriu novas passagens de
companhia aérea diversa, chegando em seu destino com um atraso de
12h55min.
Em contestação, a ré sustentou que o atraso ocorreu em
razão da necessidade de efetuar manutenção técnica na aeronave e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1083641-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.685
prestou toda a assistência ao autor, que optou por não embarcar no voo
seguinte.
Nesse cenário, o D. Juízo a quo julgou o pedido
procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais (fls. 78/83).
Contra essa decisão, insurge-se o autor, buscando a
majoração do valor arbitrado a título de danos morais.
Com efeito, em relação à fixação do quantum
indenizatório, objeto do presente recurso, tem-se que o valor deve ser
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, mas sem
importar enriquecimento sem causa do lesado.
Não obstante, não assiste razão ao autor ao pretender a
majoração do quantum arbitrado pelo d. juízo a quo, eis que, considerado o
contexto fático observado no caso concreto, a soma arbitrada em primeiro
grau mostra-se adequada.
Realmente, o autor enfrentou espera considerável em
decorrência do cancelamento de seu voo e consequente atraso do horário
de chegada em seu destino. Não obstante, não foi submetido a outras
situações excepcionais que ensejassem significativo abalo moral e psíquico,
capazes de justificar a majoração do quantum indenizatório.
Tendo em vista essas considerações e os padrões de
quantificação de ressarcimento reiteradamente adotados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara, tem-se que a indenização deve
ser mantida em R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1083641-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.685
Em relação ao pleito de majoração dos honorários
advocatícios, também não assiste razão ao apelante, uma vez que os
requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, foram cumpridos pelo d. juízo a quo
quando do arbitramento da verba honorária.
Ressalte-se que não houve elevada complexidade no
caso em questão, que não exigiu dilação probatória, foi julgado em poucos
meses (ação ajuizada em agosto/2019) e não apresentou outras
intercorrências capazes de justificar a fixação de percentual superior ao que
já foi arbitrado em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator